Tribunal: TCU
Processo: 025.049/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2471/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1439/2015-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar: cumprido o subitem 9.1.1 do Acórdão 1439/2015-TCU-Plenário ; e não mais aplicáveis os subitens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 1439/2015-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 025.049/2017-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 030.744/2013-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB-DF 38.717), representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e do parecer da secretaria especializada (peça 20) à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., destacando que o inteiro teor da decisão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.2. encerrar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.